Tribunal: TJDFT
Processo: 0746717-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746717-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BENITO TENORIO, CLARICE MORAES ZILLER TENORIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO BENITO TENÓRIO e OUTRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença movida pelo BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. Relatam os agravantes que, após diversas tentativas infrutíferas do agravado em localizar bens penhoráveis, o juízo determinou a suspensão da execução por um ano, em outubro de 2018, sendo que, uma vez terminado esse prazo, deveria ter início o prazo para prescrição intercorrente, com término fixado para outubro de 2024. Esclarecem, em síntese, que, em decisão posterior, o magistrado fixou um novo termo para a prescrição intercorrente, alterando o prazo final para julho de 2026, o que, segundo os agravantes, caracteriza erro, uma vez que não seria possível suspender o prazo da prescrição intercorrente por mais de uma vez. Salientam que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao estabelecer prazos sucessivos para a prescrição, contrariando o Código de Processo Civil, que prevê a suspensão da execução apenas uma vez, pelo prazo de um ano. Argumentam que a contagem da prescrição intercorrente não poderia ser interrompida novamente, pois a execução já se encontrava suspensa, não havendo previsão legal para nova suspensão. Destacam a necessidade de concessão do efeito suspensivo para que se evite constrição patrimonial em processo prescrito. Colacionam jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em apoio aos seus argumentos. Requerem a concessão do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pugnam pela reforma da decisão, reconhecendo a prescrição intercorrente no processo de origem. Preparo regular (ID 65770282). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). O art. 995, do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por BANCO DO BRASIL SA em desfavor de BETA TURISMO E VIAGENS LTDA - ME, RODRIGO BENITO TENORIO, CLARICE MORAES ZILLER TENORIO. Por meio da petição de ID 214222144, os executados RODRIGO BENITO TENORIO, CLARICE MORAES ZILLER TENORIO alegam a ocorrência da prescrição intercorrente. Decido. Em análise aos autos, se verifica que na decisão de ID 67329407, os autos foram suspensos por ausência de bens. Restou consignado na decisão que o termo final da prescrição intercorrente é o dia 09/07/2026. Portanto, retornem os autos ao arquivo provisório, na forma do art. 921, § 2o, CPC.. Ficam as partes intimadas. Nesse juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo requerido. Explico. Compulsando os autos na origem, verifica-se que, de fato, duas foram as decisões proferidas pelo magistrado determinando a suspensão por ausência de bens, com fundamento no art. 921, III, do CPC. A primeira, datada de 10/10/2018 (ID 23783029 - 1a instância), na qual consignado o termo final da prescrição intercorrente, qual seja, outubro de 2024. Posteriormente, em julho de 2021, nova decisão de suspensão foi proferida, desta feita indicando julho de 2026 como data final da prescrição intercorrente. Ao que parece, em razão das inúmeras diligências que continuaram a ser realizadas durante o prazo de suspensão determinado em 2018, durante os três anos subsequentes, olvidou-se o magistrado que já havia determinado a suspensão por falta de bens penhoráveis, fazendo-a, novamente, em 2021. Nesse contexto, pelo menos nesse exame não exauriente, forçoso reconhecer que há probabilidade do direito nas alegações dos agravantes, merecendo a questão uma análise mais aprofundada pelo Colegiado, para se averiguar o porquê da existência de duas decisões tratando da mesma questão, em momentos diversos, bem como a ocorrência ou não da prescrição intercorrente. Da mesma forma, presente o risco de dano decorrente da possibilidade de constrição de bens da parte devedora, em processo que pode vir a ser reconhecida a prescrição intercorrente. Por outro lado, o deferimento do efeito suspensivo em nada prejudicará os exequentes, considerando a tramitação célere do agravo de instrumento e o fato de a exigibilidade da dívida se encontrar preservada, considerando o termo final da prescrição intercorrente declinado na decisão impugnada. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar o sobrestamento do feito executivo até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator